Tribunal: STF
Processo: RE 88057
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-10-11
Data de publicação: 1977-10-11

Ementa:
DÉBITO FISCAL (SP). MULTA. INVIABILIDADE DO EXTRAORDINÁRIO QUANTO A
SUA IMPUGNAÇÃO. ACRÉSCIMO DE 20%. SUA INEXIGIBILIDADE, POR
INCONSTITUCIONALIDADE DA NORMA DE SUA PREVISÃO (RE 84.994, PLENO DE
13.4.1977). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.